Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil n. 1000377-48.2022.8.11.0018 movida por CLEBERSON TAVARES DA SILVA em face de MARIA SOPHIA RODRIGUES TAVARES, brasileira, menor impúbere, representada por sua genitora THAILA MARIA ALVES RODRIGUES.
Em suma, aduz o suscitante que não há prejuízo no trâmite de ação de negatória paternidade sem dependência da ação de alimentos e guarda. Que não há que se falar em conexão, pois não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, motivo pelo qual entende que a competência para processar e julgar a presente demanda, é da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, considerando que é o juízo prevento, nos termos do artigo 59 do CPC.
O juízo suscitado argumenta que a ação pertinente a guarda, alimentos e visitas em relação a menor Maria Sofhia Rodrigues Tavares, tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Juara, motivo pelo qual, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 1a Vara de Juara.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que não há conexão entre a ação negatória de paternidade e a ação de alimentos e guarda, pois não têm a mesma causa de pedir, nem os pedidos são iguais.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputar relevante, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =